Tribunal: TJSP
Processo: 2037974-37.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Latrocínio e organização criminosa. Alegações de inépcia da denúncia e necessidade de trancamento da ação penal de origem no que toca ao crime de organização criminosa. Rejeição. Nulidades suscitadas igualmente afastadas. Decisões objurgadas que, mediante concreta fundamentação, afastaram as teses defensivas versando sobre a possível inidoneidade dos elementos de informação até o

Ementa:
Habeas Corpus. Latrocínio e organização criminosa. Alegações de inépcia da denúncia e necessidade de trancamento da ação penal de origem no que toca ao crime de organização criminosa. Rejeição. Nulidades suscitadas igualmente afastadas. Decisões objurgadas que, mediante concreta fundamentação, afastaram as teses defensivas versando sobre a possível inidoneidade dos elementos de informação até o momento obtidos. Prisão preventiva mantida. Gravidade efetiva da conduta. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e com o fim de evitar a reiteração delitiva. Insuficiência de medidas cautelares menos coativas. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.